Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749635-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, considerando o disposto na manifestação com ID 23947373. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, venham-me os autos conclusos para análise e inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator